Tribunal: TCU
Processo: 005.426/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que teve como objeto "Rede móvel para relacionamentos virtuais".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos por não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Convênio 01.06.0330.00, que teve por objeto o instrumento descrito como "Rede Móvel para Relacionamentos Virtuais", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Créa Antônia de Almeida Faria da relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Fundação de Gestão e Inovação, de Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior, de Aiporê Rodrigues de Moraes e de Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débitos solidários relacionados a Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior e Fundação de Gestão e Inovação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/9/2006 1.514,27 1o/9/2006 2.394,16 1o/9/2006 2.911,66 1o/9/2006 1.008,00 1o/9/2006 240,00 1o/9/2006 132,00 1o/9/2006 60,00 1o/9/2006 780,00 1o/9/2006 308,17 1o/9/2006 485,17 1o/9/2006 195,00 1o/9/2006 600,00 1o/9/2006 308,17 1o/9/2006 237,67 1o/9/2006 60,00 1o/9/2006 360,00 1o/9/2006 198,00 1o/9/2006 51,73 1o/9/2006 36,00 12/9/2006 45,20 22/9/2006 25.570,00 29/9/2006 1.947,00 11/10/2006 2.378,48 11/10/2006 1.116,48 9.2.2. débitos solidários relacionados a Aiporê Rodrigues de Moraes e Fundação de Gestão e Inovação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/12/2006 1.076,98 1/3/2007 1.066,48 1/4/2007 1.353,48 21/4/2007 1.174,04 2/7/2007 2.337,09 1/11/2007 1.176,74 22/11/2007 1.275,50 11/2/2008 1.674,07 2/4/2008 439,46 24/4/2008 5.215,81 5/5/2008 5.601,12 9/5/2008 2.101,12 21/5/2008 250,90 27/6/2008 238,73 16/9/2008 2.416,79 17/9/2008 546,41 28/5/2008 6.490,00 19/8/2008 1.500,00 9.3. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor R$ Fundação de Gestão e Inovação 20.000,00 Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior 11.000,00 Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro 11.000,00 Aiporê Rodrigues de Moraes 9.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no DF, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.